Tribunal: STF
Processo: HC 207572
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DOS PACIENTES. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.